Tribunal: TJSP
Processo: 0000667-79.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO SOB OS ARGUMENTOS DE EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE E SOBRE A NÃO UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILICITUDES, AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DE LIMITAÇÕES.
DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE

Ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO SOB OS ARGUMENTOS DE EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE E SOBRE A NÃO UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILICITUDES, AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DE LIMITAÇÕES.
DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUTORIDADE POLICIAL QUE DEVIA APREENDER OS OBJETOS QUE TIVEREM RELAÇÃO COM O FATO, EFETUANDO A COLHEITA DAS PROVAS NECESSÁRIAS, DESCABENDO A RESTITUIÇÃO ANTES DA SENTENÇA FINAL (CPP, ARTS. 6o, II E III, E 118) – INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO QUE SE AFIGURA CORRETO, IRRELEVANTE NO CASO ALGUMA CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000667-79.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante RAFAEL
DE SOUZA LUCAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000667-79.2019.8.26.0079 -Voto no 17977
2
Apelação Criminal no 0000667-79.2019.8.26.0079
Apelante: RAFAEL DE SOUZA LUCAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Voto no 17977
EMENTA: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM
APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DE DELITO DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
–
INDEFERIMENTO
–
RECURSO DE APELAÇÃO SOB OS ARGUMENTOS DE
EXISTÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
PROPRIEDADE E SOBRE A NÃO UTILIZAÇÃO NA
PRÁTICA DE ILICITUDES, AUSENTE INTERESSE
PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DE LIMITAÇÕES.
DESCABIMENTO
EXISTÊNCIA DE PROVA DA
UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA DOS DELITOS DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
AUTORIDADE POLICIAL QUE DEVIA
APREENDER OS OBJETOS QUE TIVEREM RELAÇÃO
COM O FATO, EFETUANDO A COLHEITA DAS
PROVAS
NECESSÁRIAS,
DESCABENDO
A
RESTITUIÇÃO ANTES DA SENTENÇA FINAL (CPP,
ARTS. 6o, II E III, E 118)
INDEFERIMENTO DA
RESTITUIÇÃO
QUE
SE
AFIGURA
CORRETO,
IRRELEVANTE NO CASO ALGUMA CONTROVÉRSIA
SOBRE A PROPRIEDADE
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por RAFAEL DE SOUZA
LUCAS contra a sentença (fl. 45) proferida pelo MM Juiz de Direito
Dr. Henrique Alves Iatarola, que indeferiu pedido de restituição de
veículo (GM/Astra HB, de placas DZY-0255/Botucatu-SP, chassis:
9BGTR48W08B164563) apreendido em poder de Bruno Henrique
Rodrigues da Silva nos autos no 1501631-32.2018.8.26.0079, nos quais
se apura o cometimento do delito de tráfico de drogas.
Em suma, o recorrente afirma a sua condição de proprietário
legítimo do bem questionado e ressalta a boa-fé, não havendo
demonstração da utilização reiterada na prática de crimes, tampouco
existindo interesse processual que justifique a apreensão e manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000667-79.2019.8.26.0079 -Voto no 17977
3
no pátio de uma delegacia especializada (fls. 55/61).
Processado o recurso com oferta de contrarrazões (fls. 69/71),
subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 77/78), vindo conclusos os autos a esta Relatora em
28 de agosto de 2019.
É o relatório.
De início faz-se o oportuno registro de que o presente pedido
de restituição foi deduzido em autos separados daqueles da Ação Penal
em que se apura o cometimento do delito de tráfico de drogas,
afigurando-se o decisum impugnado, destarte, como de caráter
definitivo, a encerrar o procedimento.
Nessa linha, cabível o manejo da apelação, a teor do disposto
no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Valendo trazer à
colação:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO DE BEM. MANDADO DE SEGURANÇA
COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 267/STF. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é firme quanto à impossibilidade de se impetrar mandado
de segurança em casos em que há recurso próprio, previsto na
legislação processual, apto a resguardar a pretensão do
impetrante. 2. A decisão judicial que decide pedido de restituição
de bens apreendidos tem natureza definitiva e desafia recurso de
apelação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgReg no RMS 45.252/RS, rel. Mina. Maria Thereza Assis
Moura, DJe 14.11.2014).
Fica também o registro de que se afigura questionável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000667-79.2019.8.26.0079 -Voto no 17977
4
legitimidade recursal do recorrente, pois há notícia de que já havia
procedido ele, à alienação do veículo para o réu. Sem embargo disso,
conhecendo do pedido e o indeferindo, prolatou o MM Juiz decisão de
mérito, a ensejar o reconhecimento, agora, do interesse de agir da
apelante, viabilizando aqui o conhecimento do recurso.
E passando ao exame da questão de fundo, vê-se que a
irresignação não merece acolhida, observado aqui a impropriedade de
qualquer rediscussão sobre os fatos objeto de apuração penal em
comento mas cabendo breve relato.
Na hipótese, o veículo Astra em questão foi apreendido em
poder de Bruno Henrique Rodrigues da Silva, preso em flagrante na
data de 29 de novembro de 2018e denunciado pela prática do delito de
tráfico de drogas porque mantinha em depósito, para fins de comércio,
80 (oitenta) papelotes de cocaína, ocultados em um compartimento na
porta do referido automóvel.
Anotando-se a apreensão do bem, e seguindo-se a oferta da
denúncia que deu o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, restou ele condenado às penas de 5 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, decretando-se na sentença
o perdimento do automóvel nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas,
porque instrumento do delito em apreço.
Valendo assim trazer à colação o disposto no artigo 6o, em
seus incisos II e III, do Código de Processo Penal, a determinar que a
autoridade policial deverá apreender (grifo nosso) os objetos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000667-79.2019.8.26.0079 -Voto no 17977
5
tiverem relação com o fato, efetuando a colheita de todas as provas que
servirem ao esclarecimento do fato e de suas circunstâncias.
Ademais, o art. 118, do Código de Processo Penal determina
que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo, exatamente o que ocorre no caso presente, porque pendente
de recurso a sentença condenatória e já determinada a remessa dos autos
a esta Instância, como se vê de consulta ora realizada ao sistema “e-
SAJ” de andamentos processuais desta Corte de Justiça (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?).
De resto, a circunstância de o bem ter sido legalmente
adquirido, bem como de alegadamente existir controvérsia acerca de
eventual alienação resultante de inadimplemento do adquirente, não
impediria por si o decreto de perdimento.
Nem se diga, de resto, em afronta ao direito de propriedade,
até porque a Constituição Federal, em seu artigo 243, parágrafo único,
dispõe expressamente que todo bem de valor econômico apreendido em
decorrência do tráfico será confiscado.
A decisão de indeferimento, assim, se afigura correta e
merece mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora